Tribunal: TJMT
Processo: 0003396-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003396-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[C.R. SAMPAIO LTDA - CNPJ: 08.944.040/0001-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELIO RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 705.873.264-76 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Embargos a Execução de Titulo Extrajudicial – RÉU REVEL – REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE DA CURADORA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

“2. Da leitura dos arts. 4°, XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, na redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e 72, caput, II e parágrafo único, do CPC, infere-se que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel.” REsp n. 1.801.939/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

C.R SAMPAIO EIRELI – ME e CÉLIO RODRIGUES SAMPAIO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos no 0003396-78.2020.8.11.0041 – Código 1459044 – Embargos a Execução de Titulo Extrajudicial – oposto em face de B ANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A – julgou improcedente os embargos à execução e condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2o do artigo 85 do CPC. Obrigação que fica suspensa por serem estes beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (decisão de ID 68212967 – Pág. 7).

Inconformados,
suscitam preliminar de cerceamento de defesa
, sob alegação de que foram obstados do exercício da ampla defesa e contraditórios – posto que a sentença apelada afastou a possibilidade do curador especial discutir abusividade contratuais para minoração do valor devido.

Que o juízo “a quo” entendeu que a Defensoria Pública no encargo de CURADOR ESPECIAL não possui legitimidade para discussão de abusividade contratual.

Afirma que recebeu com surpresa a referida sentença, vez que, em momento algum o juízo abriu oportunidade para manifestação a respeito da legitimidade da Defensoria Pública em realizar defesa de mérito para buscar a revisão de cláusulas contratuais que entendem abusivas e assim, minorar o quantum devido a parte apelante.

Ainda, que a questão de ilegitimidade sequer foi abordada pela parte apelada.

Portanto, que a

referida sentença que violou os art. 9o e 10 do CPC, vez que a referida questão não foi objeto do devido contraditório, já que a parte apelante somente tomou conhecimento do seu teor com a sentença proferida, veja-se os dispositivos mencionados

Consigna que além da sentença apelada ser surpresa, se faz necessário consignar que não há que fundamentar que a Defensoria Pública seja ilegítima quando está atuando como substituto processual na defesa do réu que se encontra em lugar incerto e não sabido, citado por edital ou por hora-certa.

Destaca que a nomeação do curador especial visa a suprir a defesa do réu, ante a possibilidade de que lhe tenha escapado a efetiva ciência da demanda, noticiada em edital.

Destaca: “A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Assim, não importa o tipo de ação judicial, a mesma não pode fugir da regra geral, e de tal sorte que ao citado por edital que nele não comparece é dado Curador Especial, a quem é permitido fazer uso de todos os meios necessários à defesa da parte postos à sua disposição pela lei.”

Ainda, orientação jurisprudencial e doutrinária acima, portanto, é a que deve prevalecer a LEGITIMIDADE DO CURADOR ESPECIAL para viabilizar defesa do réu em sentido amplo. Aliás, esse é o entendimento que os Tribunais de Justiça têm se firmado.

Portanto, que resta claro que a Defensoria Pública no encargo de CURADOR ESPECIAL possui legitimidade ampla para promover a defesa do réu ausente, de maneira a buscar garantir que haja o devido contraditório e a ampla defesa, vez que, na impossibilidade do juízo em analisar todas as teses de defesa apresentadas na defesa, configura um verdadeiro cerceamento do direito de defesa.

Requer, seja acolhida a preliminar de cerceamento do direito de defesa, cassando a sentença a fim de que os autos retornem à instância de origem para que se aprecie, como se entender por direito, as alegações feitas pela curadoria especial nos embargos à execução opostos.

Prequestiona rt. 9o e 10, ambos do CPC, e dos arts. 72o, II, do CPC e 4o, inc. XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, nos termos do previsto na súmula 211 do STJ, e Súmulas 282 e 356, ambas do STF.

Requer o conhecimento do recurso de apelação interposto.

O Reconhecimento da legitimidade do CURADOR ESPECIAL em promover a defesa ampla dos interesses do réu citado por edital, e assim, reconhecer que houve cerceamento do direito de defesa do apelante que não teve sua tese a respeito da cobrança de tarifa genérica cobrada de forma abusiva, cassando a sentença objurgada no sentido de determinar que o juízo singular analise a referida tese de defesa.

Na remota e improvável hipótese de não acolhimento da preliminar suscitada de nulidade da citação por edital do requerido realizada, o que se admite apenas a título de remotíssima argumentação, requer-se que esse juízo se PRONUNCIE EXPRESSAMENTE a respeito da violação da norma cogente expressamente os arts. 72o, II, do CPC e 4o, inc. XVI, da Lei Complementar n. 80/1994. Haverá violação também da norma cogente expressa no art. 5o, incs. LIV e LV da CF/88, negando-se a existência do devido processo legal e seus consectários lógicos, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa.

A violação desses artigos e súmulas ficam, DESDE JÁ, PREQUESTIONADOS, nos termos previstos na súmula 211 do STJ e, súmulas 282 e 356, ambas do STF, requerendo expressa manifestação desse juízo, quanto do julgamento dessa defesa, para fins de preenchimento o requisito do necessário prequestionamento.

Contrarrazões (id.n.o 179693669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

C.R SAMPAIO EIRELI – ME e CÉLIO RODRIGUES SAMPAIO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos no 0003396-78.2020.8.11.0041 – Código 1459044 – Embargos a Execução de Titulo Extrajudicial – oposto em face de B ANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A – julgou improcedente os embargos à execução e condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2o do artigo 85 do CPC. Obrigação que fica suspensa por serem estes beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (decisão de ID 68212967 – Pág. 7).

Defende o Apelante que a Defensoria Pública no encargo de CURADOR ESPECIAL possui legitimidade ampla para promover a defesa do réu ausente, de maneira a buscar garantir que haja o devido contraditório e a ampla defesa, vez que, na impossibilidade do juízo em analisar todas as teses de defesa apresentadas na defesa, configura um verdadeiro cerceamento do direito de defesa.

Acerca do tema, recente decisão o Superior Tribunal de Justiça:

ROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURATELA ESPECIAL. AMPLOS PODERES DE DEFESA. LIMITAÇÃO AOS DIREITOS INDISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia consiste em definir se é possível à defensoria pública, na qualidade de curadora especial de réu revel, alegar impenhorabilidade de valores constritos no bojo de execução deflagrada contra o curatelado.

2. Da leitura dos arts. 4°, XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, na redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e 72, caput, II e parágrafo único, do CPC, infere-se que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel.

3. Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente.

4. Independentemente da discussão quanto à natureza jurídica da curatela especial, a atuação da defensoria pública, no caso, deve possuir largo alcance, sendo certo que tal orientação "é a que melhor se coaduna com o direito ao contraditório e à ampla defesa" (REsp n. 1.088.068/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 9/10/2017).

5. Hipótese em que, como o próprio Tribunal de origem tinha concluído haver nos autos prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do curatelado, estaria preservada a norma do art. 854, § 3o, do CPC, por ter ficado demonstrada a indisponibilidade dos valores, ainda que por meio do curador especial.

6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.801.939/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Assim, em que pese o curador especial não possuir o ônus da impugnação especifica, podendo promover a defesa do réu revel por negativa geral (art. 341, parágrafo único do CPC), nada impede, que suscite c
ircunstâncias extintivas, impeditivas e/ou modificativas do pedido autoral, contanto que pertinentes com a causa.

Fato este inclusive destacado na decisão acima citada, vejamos:

“2. Da leitura dos arts. 4°, XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, na redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e 72, caput, II e parágrafo único, do CPC, infere-se que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel.”

O STJ inclusive já reconheceu que o procurador especial pode propor reconvenção.

“o curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9o, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa.”
(AgInt no REsp n. 1.212.824/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 2/10/2019).

Nesse contexto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa.

Isto posto, DO PROVIMENTO ao recurso para reconhecer o cerceamento de defesa suscitado,
cassando a sentença objurgada, consequentemente determino o retorno dos autos à origem para análise da defesa apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024